Tribunal: TCU
Processo: 015.947/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades apuradas na prestação de contas relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Procuradoria-Geral Federal, em nome da Sra. Silvana de Abreu, então Pró-Reitora de Administração e Planejamento da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, contra o Acórdão 469/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela Procuradoria-Geral Federal, em nome da Sra. Silvana de Abreu, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. estender os efeitos do presente recurso, com fundamento no art. 281 do RI/TCU, ao Sr. Gilberto Vieira de Castro; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.7 e 9.10 e, em relação aos responsáveis acima mencionados, o item 9.8 do Acórdão 469/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Silvana de Abreu, com fundamento no disposto nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.5. excluir o Sr. Gilberto Vieira de Castro da relação processual; 9.6. notificar a recorrente e o Sr. Gilberto Vieira de Castro da presente decisão.